Tribunal: TJDFT
Processo: 0751214-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS POR DÍVIDA DO SÓCIO. ART. 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O agravante, em cumprimento de sentença, persegue o recebimento de honorários periciais e advocatícios sucumbenciais fixados contra o agravado. Não alcançando seu desiderato, pleiteia a pesquisa por meio do sistema Infojud de ativos patrimoniais em nome de sociedade de advogados da qual o agravado seria sócio, e não integrou a lide.
2. A possibilidade de penhora de percentual de faturamento de pessoa jurídica, na forma do art. 866 do CPC, refere-se à dívida da própria pessoa jurídica devedora, que possui personalidade jurídica própria, não de seus sócios. Logo, escorreita a decisão agravada ao indeferir a aludida pretensão, registrando-se, ainda, que sequer houve pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pela credora.
3. Recurso conhecido e desprovido.